Tribunal: STF
Processo: SS 2855
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Repartição de receitas de ICMS. Limites territoriais entre os Municípios de Canindé do São Francisco (SE) e Piranhas (AL). Localização da geração de energia elétrica na Usina de Xingó. Liminar deferida pela Presidência. Julgamento da Rcl 2021 e da ACO 631 por este Supremo Tribunal Federal. Alteração substancial do quadro fático-normativo. Prejudicialidade. Extinção da medida suspensiva.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar, apresentado pelo Município de Canindé do São Francisco (SE), com o fim de sobrestar os efeitos das medidas liminares concedidas nos Mandados de Segurança de nº 003/06, 0005/06 e 0006/06, pelas quais suspensa a tutela provisória deferida no Mandado de Segurança de nº 0106/05, todos em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. 



    2. Consistente a controvérsia, na origem, na repartição da receita de ICMS em decorrência da geração da energia elétrica na Usina de Xingó, o que tem como questões prejudiciais a definição dos limites territoriais entre o Município requerente (SE) e o Município de Piranhas (AL) e a correlata localização da geração da energia elétrica em referido complexo hidroelétrico — questões essas objeto da ACO 631 perante este Supremo Tribunal Federal.



    3. Segundo entende Canindé do São Francisco, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe teria indevidamente alterado, por meio do Ato Deliberativo nº 678/04, a repartição dos valores relativos ao ICMS, em suposta observância de decisão judicial proferida pela Justiça do Estado de Alagoas, em ação ajuizada pelo Município de Piranhas (AL), em que discutida a localização da geração de energia elétrica na Usina de Xingó (Ação Ordinária nº 12.299-9/00 — número único 0012299-78.2000.8.02.0001). Reconhecido em tal ação que o Município alagoano teria 50% da energia gerada em seu território, a impactar na divisão do produto da arrecadação do ICMS, o que é objeto da Rcl 2021 pertente esta Suprema Corte, por alegada usurpação de competência pelo Judiciário de Alagoas, diante da instalação de conflito federativo na definição dos limites territoriais entre os entes envolvidos.



    Contra o ato do Corte de Contas, impetrado o Mandado de Segurança de nº 0106/05 pelo requerente, em que deferida medida liminar para determinar que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe procedesse “aos cálculos do produto de arrecadação de ICMS, concernentes por distribuição ao Município de Canindé do São Francisco, (...), levando em consideração a produção da Usina de Xingó, declarada pela CHESF, como sendo integralmente sergipana e em território do impetrante, retificando os índices constantes do Ato Deliberativo 678/04”. 



    Contra essa primeira liminar do Mandado de Segurança nº 0106/05 e outras subsequentes, impetrados os Mandados de Segurança de nº 003/06, 0005/06 e 0006/06 por outros Municípios interessados. Configurada verdadeira sucessão de liminares no recesso judiciário de dezembro de 2005, com o escopo de (i) afastar o repasse dos valores relativos ao ICMS que havia sido determinado judicialmente com base na premissa de que a produção de energia elétrica se daria exclusivamente no território do requerente e, assim, (ii) restabelecer o Ato Deliberativo nº 678/04. 



    É, em síntese, contra essa sucessão de liminares que o Município de Canindé do São Francisco se insurge nesta sede suspensiva, pretendendo o restabelecimento do quadro anterior de repasse dos valores de ICMS, considerada a geração de energia elétrica exclusivamente em seu território, a afastar o Ato Deliberativo nº 678/04.



      4. O requerente argumenta, em essência, não caber ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe observar decisão da Justiça do Estado de Alagoas, manifestamente incompetente para se pronunciar sobre os limites territoriais entre os entes federativos e a localização da geração de energia elétrica na Usina de Xingó. 



    Defende a existência de grave prejuízo ao erário municipal com esse proceder do órgão de controle, que resulta permitido pelas liminares ora impugnadas, pois implica a perda de metade de suas receitas correspondentes.



    Requer, em sede liminar e no mérito, sejam suspensos os mandados de segurança e as liminares concedidas. Pretende, também, “sejam suspensas todas as ações em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que tenham como objeto a distribuição do ICMS relativo a geração de energia no Estado de Sergipe, à exceção do MS 106/05”.



    5. Em 18.01.2006, deferido o pedido liminar pelo Ministro Nelson Jobim, então Presidente deste Supremo Tribunal Federal, de modo a restaurar a eficácia da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0106/05 (doc. 37, p. 76-79), in verbis:



    “(...).



    Nesse prévio exame, verifico a plausibilidade jurídica do direito invocado pelo REQUERENTE.



    O REQUERENTE pretender ver restabelecida a decisão proferida no MS 106/05.



    Essa decisão determinou ao TCE-SE que “...proceda aos cálculos do produto de arrecadação de ICMS, concernentes por distribuição ao Município de Canindé do São Francisco, ..., levando em consideração a produção da Usina de Xingó, declarada pela CHESF, como sendo integralmente sergipana e em território do impetrante, retificando os índices constantes do Ato Deliberativo 678/04”.



    Ainda que em exame preliminar, verifico que essa decisão reconheceu a plausibilidade jurídica do direito invocado pelo Município de Canindé do São Francisco-SE, e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    É que o Ato Deliberativo acima mencionado se baseou em informações prestadas pela CHESF que, ao cumprir ordem judicial proveniente da Justiça Estadual alagoana, declarou equivocadamente que, da energia elétrica gerada pela Usina de Xingó, apenas a metade foi produzida no território do REQUERENTE.



    Com isso o ICMS a ser repassado ao Município do Canindé do São Francisco também ficou reduzido à metade.



    A liminar apenas restabeleceu o status quo ante.



    A lesão à economia do Município de Canindé do São Francisco está evidente. 



    Pois teve reduzido à metade o ICMS decorrente da geração de energia elétrica da Usina de Xingó.



    Isso compromete sobremaneira os projetos sociais já iniciados pelo REQUERENTE, bem como as previsões orçamentárias do município.



    Ademais, a irreversibilidade do dano também está objetivamente demonstrada.



    Ante o exposto, defiro o pedido de liminar.”



    6. Os Municípios de Carira e Nossa Senhora do Socorro (SE) manifestam-se pelo indeferimento do pedido (doc. 37, p. 88-113).



    7. Interpostos agravos contra a liminar pelos Municípios de Carira e Nossa Senhora do Socorro (doc. 37, p. 123 e seguintes), ainda pendentes de julgamento.



    8. A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) requer seu ingresso no feito, como litisconsorte, e a extensão dos efeitos da liminar, para suspender a decisão da Justiça de Alagoas com a qual conflitaria, proferida na Apelação Cível nº 2003.001597-3 — Ação Ordinária nº 12.299-9/00 (doc. 39, p. 173-175).



    9. O Procurador-Geral da República opina pelo indeferimento do pedido, em parecer assim ementado (doc. 40, p. 2-4):



    “Suspensão de Segurança. Repartição do produto da arrecadação do ICMS proveniente da produção de energia pela Usina Hidrelétrica de Xingó entre Municípios do Estado de Sergipe e de Alagoas. Risco de lesões de igual ordem ao Município requerente e àqueles interessados no indeferimento do pedido de suspensão. Parecer pelo indeferimento do pedido.”



    10. O Ministro Edson Fachin, Relator da Rcl 2021, relativa à Ação Ordinária nº 12.299-9/00 (Justiça do Estado de Alagoas), dá ciência de despacho solicitando informações à origem (doc. 41, p. 2-4).



    11. Provocados pela Presidência desta Casa, os Municípios de Nossa Senhora do Socorro e Canindé do São Francisco, em suas últimas manifestações, datadas de 2017, informam mantido o interesse no prosseguimento do feito, suspensos os processos na origem a aguardar o desfecho da presente medida suspensiva (doc. 41, p. 19-20 e 101-103).



    É o relatório.



    Decido.



    12. Verifico a prejudicialidade da contracautela.



    13. Consoante relatado, cuida-se de pedido de suspensão em que o Município de Canindé do São Francisco (SE) se insurge contra uma sucessão de liminares concedidas em mandados de segurança impetrados por outros Municípios, as quais resultaram na suspensão dos efeitos da liminar que havia obtido em seu favor no Mandado de Segurança nº 0106/05. Pretende, em síntese, seja restabelecido o quadro anterior de repasse dos valores de ICMS, considerada a geração de energia elétrica exclusivamente em seu território, a afastar o Ato Deliberativo nº 678/04 do Tribunal de Constas do Estado de Sergipe, o que foi liminarmente deferido pela Presidência desta Suprema Corte.



    Ao tempo da instalação da controvérsia, pendentes de apreciação por este Supremo Tribunal Federal duas ações originárias ajuizadas por Canindé do São Francisco. Por um lado, a Rcl 2021, em que discutida a usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Estado de Alagoas, uma vez existente conflito federativo na definição dos limites territoriais entre o requerente e o Município de Piranhas e da respectiva localização da produção de energia elétrica na Usina de Xingó. De outro, a ACO 631, tendo como objeto exatamente as questões dos limites territoriais e de onde gerada a energia elétrica.



    Já no atual cenário, ocorrido o julgamento de ambas as causas, a primeira com trânsito em julgado. O resultado alcançado vai ao encontro das teses defendidas por Canindé na presente medida suspensiva, vale dizer, reconhecido tanto que houve usurpação de competência desta Suprema Corte pela Justiça do Estado de Alagoas, como que a produção de energia elétrica se dá exclusivamente no território do Município requerente.



    Reproduzo a ementa dos julgados:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPLEXO HIDROELÉTRICO DE XINGÓ. FRONTEIRA GEOGRÁFICA. LOCALIZAÇÃO EXATA DA LINHA DIVISÓRIA. CONTROVÉRSIA. MUNICÍPIOS DE SERGIPE E ALAGOAS. ANTAGONISMO SOBRE FRONTEIRAS. REFLEXOS NA AFERIÇÃO DO LUGAR DE PRODUÇÃO DO FATO GERADOR DO ICMS. CONSEQUÊNCIAS NA REPARTIÇÃO DO VALOR ADICIONADO DE ICMS ENTRE AS MUNICIPALIDADES VIZINHAS E COM OS DEMAIS MUNICÍPIOS DOS ESTADOS ENVOLVIDOS. AUTONOMIA ESTADUAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO. RISCO RELEVANTE DE DESEQUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. FUNÇÃO ESTABILIZADORA DA SUPREMA CORTE COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO. CONFLITO FEDERATIVO ESTABELECIDO. ART. 102, I, “F” E “L”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    I – Reclamação promovida pela municipalidade sergipana de Canindé do São Francisco contra decisão do juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Maceió/AL que teria proferido, de forma exorbitante às respectivas competências e em favor do Município de Piranhas/AL, ato decisório que impacta a repartição do Valor Adicionado de ICMS resultante da produção de energia no Complexo Hidroelétrico de Xingó, cuja unidade geradora fixa-se no leito do Rio São Francisco. 



    II – Inadmissível determinação unilateral, pelo Poder Judiciário de um dos estados envolvidos, dos limites fronteiriços do município de Canindé do São Francisco - e, consequentemente, do Estado de Sergipe - em relação ao território do Estado de Alagoas, à altura do Município de Piranhas/AL. 



    III - O processamento e julgamento unilateral, pelo Poder Judiciário do Estado de Alagoas, de causa que tangenciava a questão das fronteiras do Estado de Sergipe resultou em inadmissível intromissão na autonomia político-administrativa deste, consagrada no caput do art. 18 da Constituição Federal. IV - A disputa sobre a localização precisa da fronteira geográfica entre os Estados de Sergipe e Alagoas, no perímetro examinado, antecede os reflexos tributários e os eventuais interesses econômicos das Fazendas envolvidas. 



    V – Contrapostos os dois estados da Federação em controvérsia que permeia o tema de fronteiras, há inegável aptidão do conflito para vulnerar o pacto federativo. O antagonismo instaurado não deve ser negligenciado, em nome da harmonia entre os entes federativos. 



    VI - Cumprida está a exigência do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência desta Corte. Negar essa conclusão é assentir com a perigosa corrosão dos laços federativos, especialmente entre entes vizinhos, dada a intensidade do conflito averiguado. 



    VII - A violação à autonomia federativa dos estados envolvidos na questão ora apresentada se evidencia na implantação dos novos Índices de Participação nas receitas oriundas da produção do fato gerador do ICMS pelo Estado de Alagoas, capaz de atingir não só todos os municípios dos Estados de Alagoas e de Sergipe, mas também a própria sistemática de distribuição de receitas de ambos os estados. 



    VIII - Embora não haja efetivo recolhimento de ICMS sobre a produção de energia elétrica para outros estados - por tratar-se de operação imune, na forma do art. 155, parágrafo 2º, X, “b”, da Constituição Federal - , são computadas as referidas operações para efeito do cálculo do valor adicionado, o que influencia diretamente nos recursos repassados a todos os municípios integrantes de determinado estado, como parcela do produto de arrecadação do referido imposto que lhe é pertencente, por força do art. 3º, I, da LC 63/90 e do art. 158, parágrafo único, I, da Constituição Federal. 



    IX – Reclamação julgada procedente, por usurpação da competência da Suprema Corte, prejudicado o agravo regimental. Determinação de remessa imediata dos autos da ação ordinária subjacente ao Supremo Tribunal Federal, para autuação como ação cível originária. Cassação dos atos decisórios proferidos no Processo nº. 12.299-9/00, na forma dos arts. 64, § 4º, c/c 992 do CPC. Preservação, até ulterior deliberação deste Tribunal, dos atos praticados pelos Estados de Alagoas e Sergipe com base na antecipação de tutela concedida pela 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Maceió/AL e no acórdão de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.” 



    (Rcl 2021, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12.5.2021, DJe 24.5.2021)



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LIMITES TERRITORIAIS DE UNIDADES FEDERATIVAS. CONFLITO FEDERATIVO. TRABALHOS TÉCNICOS DA DIRETORIA DO SERVIÇO GEOGRÁFICO DO EXÉRCITO BRASILEIRO. 



    1. A existência de discussão quanto às divisas de unidades federativas representa nítido conflito federativo que justifica a competência deste Eg.Supremo Tribunal Federal. Precedentes [ACO 652, Rel. Min. Luiz Fuz, Dje 30.10.2014; da ACO 347, Rel. Min. Eros Grau, Dje 02.02.2007; da ACO 307, Dj 19.12.2001; e das ACOs 414 e 415, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 21.02.1997.]. 



    2. Os casos de disputas de divisas territoriais entre unidades federativas demandam trabalho técnico sendo notória a especialização da Diretoria do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro para elaborar laudos periciais referentes à demarcação de fronteiras internas, conforme se extrai do julgamento da ACO 307 Rel. Min. Néri da Silveira, Dj 19.12.2011; da ACO 347, Rel. Min. Luiz Fux, Dj 02.02.2014; e da ACO 652, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 30.10.2014. Agravo retido com agravo regimental improcedente. 



    3. A solução artificial apresentada pela Diretoria do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro, consistente em uma linha geométrica que liga os pontos da intersecção do talvegue a montante com o talvegue encontrado a jusante, passando por essa construção, encontra-se em consonância com as provas acostadas aos autos, uma vez que obedece o curso originário do rio e se aproxima da linha equidistante entre as margens do rio originário, traçada pela carta topográfica de 1972, elaborada pela DSG/SUDENE. 



    4. Ação julgada procedente.”



    (ACO 631, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 03.7.2023, DJe 02.8.2023)



    Na ACO 631, conforme a parte dispositiva do acórdão, decidido explicitamente pelo Plenário:



    “(v) julgar procedente o pedido formulado na ACO 631 para: a) definir a fronteira entre os Municípios de Piranhas/AL e Canindé do São Francisco/SE e os Estados de Alagoas e Sergipe, como sendo o talvegue do Rio São Francisco e, na parte em que ele não pode ser definido em razão das obras empreendidas para a construção da Usina Hidroelétrica do Xingó, para fixar a ‘fronteira linha’ como linha geométrica condizente com o curso do rio original, nos termos do Relatório apresentado pela Diretoria do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro; e b) declarar que as unidades geradoras de energia elétrica do Complexo Hidroelétrico de Xingó estão situadas no Município de Canindé do São Francisco/SE.”



    14. Houve, portanto, substancial alteração do quadro fático-normativo existente à época da instauração do incidente suspensivo, uma vez proferidas as decisões por este Supremo Tribunal Federal na Rcl 2021 e na ACO 631, decisões que devem ser observadas por todos os entes federativos envolvidos, mesmo na pendência de embargos de declaração na ACO 631, não dotados de efeito suspensivo ope legis (art. 1.026 do Código de Processo Civil). 



    15. A modificação do cenário decisório traduz descontinuado o alegado risco de grave lesão pela sucessão de liminares havida na origem, a implicar o prejuízo da contracautela.



    Como lembra a doutrina, para a cognoscibilidade do pleito suspensivo, necessário “demonstrar que persiste de fato a necessidade da não execução do provimento objeto da ação incidental da suspensão. Neste sentido, tal demonstração pode referir-se a uma grave lesão aos interesses públicos especialmente tutelados que se demonstre tanto atual, como iminente” (VENTURI, Elton. Suspensão de liminares e sentenças contrárias ao Poder Público. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. RT, 2010, p. 96-97). 



    Na espécie, contudo, como visto, não há mais atualidade na pretensão de acautelar situação já definida por este Supremo Tribunal Federal.



    16. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RI/STF, assento o prejuízo da presente suspensão de segurança, com a consequente extinção da medida sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC). Prejudicados igualmente os agravos internos contra a liminar e o pedido de extensão.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente